Tribunal: TJDFT
Processo: 0754680-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754680-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ALFA S.A. RECORRIDO: KLEBER CRISPIM DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A preclusão processual significa a perda da oportunidade de praticar um ato processual ou de levantar determinada questão ou objeção, ou porque já foi decidida, ou porque já passou o momento processual adequado para a prática do ato. Trata-se de um fenômeno processual de fundamental importância evitando a recidiva intermitente sobre uma mesma questão, ou já decidida, ou escoado o prazo para sua impugnação, o que garante a ordem processual e mantém a estabilidade dos assentos judiciais. 2. Se a questão da penhora de salário do devedor de quirógrafo comum já foi apreciada em agravo de instrumento anteriormente interposto, não se conhece de novo agravo sobre o mesmo assunto, salvo se demonstrada alteração da situação fática e preenchimento dos requisitos para caracterizar situação excepcional que justificasse a medida extrema de penhora de salário. 3. Agravo Interno não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 507 do CPC interpretação divergente do entendimento adotado pelo TJRS, no sentido de que a decisão que determina a penhora não preclui nem faz coisa julgada material, uma vez que não é apreciado o mérito da causa em si. Pugna, assim, para que seja afastada a preclusão e possibilitada a discussão acerca da penhora parcial dos valores bloqueados via SISBAJUD, em razão da mitigação do artigo 833, inciso IV do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na espécie, além de o Agravante não trazer situação nova enquadrada como excepcional, mais ainda se constata a pura aplicação da lei em face de doença grave da qual é acometido o Agravado, o que inviabiliza totalmente a penhora de qualquer verba salarial. Daí proclamei a preclusão na decisão agravada porque o tema é o mesmo, originado da mesma ação, sem valimento de nova situação excepcional que justificasse a medida extrema. A preclusão processual significa a perda da oportunidade de praticar um ato processual ou de levantar determinada questão ou objeção, ou porque já foi decidida, ou porque já passou o momento processual adequado para a prática do ato. Trata-se de um fenômeno processual de fundamental importância evitando a recidiva intermitente sobre uma mesma questão, ou já decidida, ou escoado o prazo para sua impugnação, o que garante a ordem processual e mantém a estabilidade dos assentos judiciais” (ID 58483663). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030